Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726047-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA contra ato judicial (ID 159503060), integrado pela decisão que não conheceu dos embargos de declaração (ID 162928343), em que o Juízo a quo rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, na ação de cumprimento de sentença de no 0736026-83.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Ao ID no 158131592, a Contadoria esclareceu que: "..o motivo para a diferença verificada entre os cálculos se deve ao fato da Calculadora do Cidadão (ferramenta utilizada pela parte) efetuar o cálculo da SELIC de forma capitalizada. Já os cálculos do núcleo de contas efetuam a mesma operação com o acúmulo simples da taxa SELIC, informação essa constante no ID 132611780 - Pág. 2". Dessa forma, não merecem prosperar as alegações da parte Exequente, segundo a qual "a Contadoria do Juízo “decidiu” unilateralmente pela aplicação da “Selic simples” na atualização da dívida..". Vê-se que os cálculos obedeceram criteriosamente à Taxa SELIC publicada pelo Banco Central, encerrando-se discussões neste sentido. Noutro norte, com razão à parte Executada (ID no 158767445). Remetam-se os autos à Contadoria para que refaça os cálculos levando em conta o termo inicial da Selic, segundo o que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0727143-82.2022.8.07.0000 (ID no 151083079): "CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que na atualização do débito exequendo seja aplicada a Taxa Selic a partir da constituição dos devedores em mora (12/08/2014), abrangendo juros e correção monetária". Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 dias.” Nas razões recursais, o agravante defende a existência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado, que teria rejeitado a impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial se, contudo, enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Alega persistir controvertido no cumprimento de sentença de origem qual seria a correta taxa SELIC a ser aplicada na atualização da dívida, se a “Selic simples”, aplicada pela contadoria judicial, ou a “Selic composta”, que seria praticada pelo Banco Central. Alega o cálculo deve ser realizado pela ferramenta “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo BACEN. Aduz que o prosseguimento da lide antes do julgamento do presente recurso ensejará a prática de eventual e supérfluo ato processual pela Contadoria Judicial, retardando a satisfação do crédito. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja cassado o ato judicial para que seja apreciados os argumentos deduzidos na impugnação apresentada na origem ou, sucessivamente, seja reformado o decisum para que se determine que o “crédito atualizado e remunerado pela Taxa Selic segundo os critérios adotados pelo Banco Central do Brasil na sua “Calculadora do Cidadão”, desprezando-se assim a denominada e inexistente “SELIC simples” pretendida pela Contadoria Judicial do TJDFT”. Preparo comprovado (ID 48488784 e 48488785). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da SELIC no caso concreto não observou os moldes estabelecidos pelo BACEN. Há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito antes de julgado o presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor devido da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora